Tribunal: TCU
Processo: 009.695/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Oswaldo Cruz, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5542/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria as interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 009.695/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Ana Luiza Cotta de Alencar Araripe (XXX.472.527-XX); Ana Maria Aguiar dos Santos (XXX.311.313-XX); Eliane Coutinho do Nascimento Britto (XXX.198.217-XX); Maria Luiza Falci Werner (XXX.821.397-XX); Regina Coeli Varzea Ribeiro (XXX.092.597-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.